Tribunal: STF
Processo: HC 262981
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.025.451/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Pelo que se depreende dos autos, a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º Lei 12.850/2013), de fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do Código Penal) e de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE ELETRÔNICA. LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVANTE FORAGIDA. ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. ACUSADA MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE BENEFICIOU A CORRÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. Consta dos autos que a agravante seria integrante de organização criminosa estruturada e com alto grau de sofisticação tecnológica, voltada à prática reiterada do crime de estelionato eletrônico por meio de sites falsos de leilões de veículos, com expressivo prejuízo já identificado, que ultrapassa 18 milhões de reais. 



    Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 



    A mais disso, o mandado de prisão encontra-se em aberto, já que a agravante está foragida. 



    Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal e a instrução criminal. 



    3. Quanto ao pleito de concessão da prisão domiciliar, a agravante, além de integrar de maneira ativa organização criminosa estruturada e com alto grau de sofisticação tecnológica, não foi encontrada após a decretação da prisão, estando o mandado de prisão em aberto, razão pela qual não faz jus à prisão domiciliar. 



    4. A extensão dos efeitos de decisão favorável à corré não é cabível, pois as situações fático-jurídicas entre a agravante e a outra acusada não guardam identidade, especialmente em razão da sua condição de foragida. 



    5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente porque o mandado de prisão encontra-se em aberto, já que a agravante encontra-se em local incerto e não sabido. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “determinando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar”. Destaca que: (a) “A Paciente é mãe de duas crianças – Yasmin, de 8 anos, e Cecília, de apenas 1 ano e 7 meses, em fase de amamentação”; e (b) “O ato coator, portanto, perpetua uma ilegalidade manifesta ao negar à Paciente um direito que a legislação e a jurisprudência desta Suprema Corte asseguram, não a ela, mas precipuamente às suas filhas”.



    É o relatório. Decido. 



    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 



    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 



    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do STF já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 



    Procedeu-se a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. 



    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida, com base nas particularidades do caso concreto (HC 256417 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2025; HC 241373 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2024). 



    No caso, foram esses os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva:



    Constitui-se o presente inquérito policial do desdobramento da operação denominada "Martelo Virtual", inicialmente processada sob o no 0006576- 32.2023.8.13.0271, visando apurar a crime de estelionato eletrônico, perpetrado por meio de falsos sites de leilões de veículos. 



    Durante o curso da investigação, através do afastamento dos sigilos telefônico, bancário e fiscal nos autos do inquérito fundador, foi possível verificar a existência de uma organização criminosa estruturalmente complexa e sofisticada, voltada não apenas para a obtenção de vantagem ilícita, mas também para a lavagem de capitais provenientes de fraudes bancárias. 



    A análise dos elementos de prova colhidos no decorrer da apuração permitiu identificar de forma minuciosa a papel desempenhado por cada investigado, sendo verificado do relatório de investigação aqueles empenhados em receber recursos espúrios, bem como fracioná-los e delegá-los a outros indivíduos responsáveis pelo saque bancário, ou, ainda, por conferir aparência licita ao montante por intermédio de empresas de fachada. 



    Nesse sentido, no tocante ao pedido de decretação da prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial, após análise detida dos elementos colhidos nos autos, tenho que a representação formulada merece ser parcialmente acolhida, conforme passo a expor. 



    [...] Marcos Vinicius de Oliveira Santos, Marcus Vinicius Gomes Leäo, Isabela Scrimin, Wilian Arlado Gomes, Lohane Lima Gomes, Leticia Batista do Rosário, Alexandre Mota Oliveira, Joâo Vittor Mesquita, Fabiana Saruva dos Santos, Victor Branco Andrade, Nathalia dos Santos, Guilherme Martins da Silva, Guilherme de Lima Cardoso, Wellington Trocrato dos Santos, Daniel de Souza Bueno associaram-se a Orcrim com a finalidade de recepcionar valores provenientes da prática de estelionato eletrônico e transferi-los para contas bancárias de própria titularidade, bem como de titulares ligados ao grupo criminoso, com intuito de auferir vantagem ilícita e obstar a origem dos recursos. 



    [...] 



    Destaca-se o modus operandi empregado pelos agentes, titulares de inúmeras contas bancárias, recrutados para receber recursos superiores a capacidade financeira declarada, transferindo-os por meio do sistema de "pulada", consistente no dissimulação de recursos obtidos de forma ilícita, por meio de sucessivas transferências bancárias. 



    Verifica-se, portanto, que os agentes não apenas participam da prática delitiva corno "laranjas", sujeitos que emprestam suas contas para que outros criminosos possam movimenta-las, mas auxiliam ativamente no fracionamento e pulverização dos valores para outros indivíduos associados a organização criminosa. [...] 



    Os pressupostos e fundamentos para decretação da prisão preventiva dos investigados supramencionados são manifestos, sendo a medida cautelar corporal a mais indicada para o caso em análise.



    Restou demonstrada a materialidade criminosa e existem indícios suficientes de que as averiguados praticaram os crimes em tela, notadamente através dos Relatórios Investigativos e de Análise Financeira (RIAF), das declarações colhidas e do afastamento dos sigilos telefônico, bancário e fiscal determinado nos autos do inquérito inaugurador. 



    [...] 



    Além disso, em respeito ao artigo 312, do Código de Processo Penal, aponto que não restam dúvidas de que a liberdade dos investigados compromete seriamente a ordem pública, econômica e a aplicação da lei penal. Conforme apontado pela Autoridade Policial, os agentes tem se valido de artifícios tecnológicos para, reiteradamente, obter vantagem ilícita em detrimento de diversas vitimas, inclusive em outros estados da Federação. Para a êxito da empreitada criminosa, o grupo utiliza de coordenadas estratégicas que são incorporadas a dificultar o rastreamento e destino de ao menos R$ 18.869.927,21 (dezoito milhões, oitocentos e sessenta e nave mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), movimentados pelos agentes ate o presente momento. Além disso, conquanto as práticas delitivas em análise não envolvam o emprego de violência ou grave ameaça, mostra-se imperioso o desmantelamento e repressão das condutas ora delineadas, que não só oneram diversas vitimas, coma também geram danos significativos ao sistema econômico como um todo. Nesse sentido, verifico que a segregação cautelar dos investigados é medida que se impõe, sendo as demais medidas cautelares previstas na Iegislação insuficientes para garantir a paz social e econômica e coibir a perpetuação das condutas.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por sua vez, consignou: 



    [...] verifica-se que a custódia, no caso, mostra-se indispensável para assegurar a aplicação da lei penal bem como garantir a ordem pública e a ordem econômica, tendo em vista o fato de que a paciente encontra-se foragida, que a gravidade concreta dos crimes supera aquela inerente aos tipos penais e a magnitude da lesão, em tese, causada ao Sistema Financeiro Nacional. 



    A análise dos autos revela a existência de uma organização criminosa estruturada e com alto grau de sofisticação tecnológica, voltada à prática reiterada do crime de estelionato eletrônico por meio de “sites” falsos de leilões de veículos. 



    As investigações, desencadeadas no bojo da operação “Martelo Virtual”, demonstraram que os denunciados valiam-se de múltiplas camadas operacionais para dificultar a rastreabilidade dos valores ilicitamente obtidos, movimentando quantias expressivas e afetando significativamente o sistema econômico. 



    O “modus operandi” identificado caracteriza-se pelo emprego do chamado sistema de “pulada”, no qual os recursos financeiros provenientes das fraudes são pulverizados por meio de sucessivas transferências entre contas bancárias de diferentes titulares, muitos deles recrutados como “laranjas”. Tais condutas, embora não envolvam o uso de violência ou grave ameaça, revelam alto potencial lesivo, não apenas aos indivíduos diretamente vitimados, mas também à ordem econômica e à credibilidade do sistema bancário. 



    No que se refere especificamente à paciente, conforme destacado na decisão de decretação da prisão preventiva, ela integrava a organização criminosa de forma ativa, mediante o recebimento de valores oriundos de fraudes eletrônicas, os quais eram posteriormente transferidos para contas de outros integrantes do grupo criminoso. 



    [...]



    Nesse contexto, a prisão preventiva impõe-se como medida necessária para interromper a atuação da paciente no grupo e resguardar a ordem pública e econômica, especialmente diante do expressivo prejuízo já identificado, que ultrapassa R$ 18 milhões de reais.[...] 



    Não se pode ignorar, ainda, a necessidade da custódia para aplicação da lei penal, haja vista que, desde a determinação da custódia (24/04/2025), decorram mais de três meses sem qualquer informação sobre o paradeiro da acusada, sendo certo que, ao menos até a data das informações (22/07/2025), o mandado de prisão permanecia pendente de cumprimento. 



    Diante desse cenário, afigura-se relevante consignar que o risco detalhado acima é expressivo, motivo pelo qual, entendo que não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no art. 282, § 6º, do CPP. 



    [...] 



    No caso em epígrafe, embora esteja demonstrado que a paciente é genitora de duas crianças menores de 12 anos (ordem 5-6), verifica-se que não há nos autos comprovação da imprescindibilidade de seus cuidados para as filhas. 



    Entendo, ainda, estar caracterizada a situação excepcional supracitada, mormente em razão do fato de Isabela encontrar-se foragida e da gravidade concreta dos delitos, sendo a paciente acusada de integrar organização criminosa estruturada e com alto grau de sofisticação tecnológica.



    Verifica-se que a prisão foi mantida pelas instâncias antecedentes em razão do destacado modo de execução do grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. De acordo com os autos, a paciente “seria integrante de organização criminosa estruturada e com alto grau de sofisticação tecnológica, voltada à prática reiterada do crime de estelionato eletrônico por meio de ‘sites’ falsos de leilões de veículos, com expressivo prejuízo já identificado, que ultrapassa 18 milhões de reais”. Além disso, “o mandado de prisão encontra-se em aberto, já que a agravante está foragida”.



    A gravidade concreta das condutas imputadas, o fato de a paciente se encontrar fora do alcance da Justiça e o registro de que “não há nos autos comprovação da imprescindibilidade de seus cuidados para as filhas” configuram situação excepcional, apta a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    Além disso, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, aliada à condição de foragida da paciente, legitima a imposição da prisão preventiva, não apenas para a garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: RHC 253718 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 7/5/2025; HC 236680 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/2/2024; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente